Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-94.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 14, "caput", da Lei no 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime do art. 15, "caput", da Lei de Armas, no tocante ao qual foi reconhecida a excludente de ilicitude da "legítima defesa", mediante aplicação do "princípio da consunção" – Impossibilidade – Apelante que

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 14, "caput", da Lei no 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absorção do delito de porte de arma de fogo pelo crime do art. 15, "caput", da Lei de Armas, no tocante ao qual foi reconhecida a excludente de ilicitude da "legítima defesa", mediante aplicação do "princípio da consunção" – Impossibilidade – Apelante que violou duas normas penais em momentos distintos – Pedido subsidiário de redução do valor da pena substitutiva consistente em prestação pecuniária – Valor desta pena que não pode ser considerado excessivo – Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o seu pagamento que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Recurso desprovido.